Tribunal: TJSP
Processo: 0004198-44.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
COMPRA E VENDA – Contratos e compra e venda de produtos com comodato e de manutenção e assistência técnica com peças de reposição – Máquinas de hemodiálise – Máquinas que apresentaram problema na operação – Técnico da fornecedora que atestou que houve a queima das placas mães pela oscilação de tensão na rede elétrica – Ausência de cobertura – Ônus da prova – Artigo 373, inciso II, do

Ementa:
COMPRA E VENDA – Contratos e compra e venda de produtos com comodato e de manutenção e assistência técnica com peças de reposição – Máquinas de hemodiálise – Máquinas que apresentaram problema na operação – Técnico da fornecedora que atestou que houve a queima das placas mães pela oscilação de tensão na rede elétrica – Ausência de cobertura – Ônus da prova – Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Ausência de documentos que comprovem que houve e que eram frequentes as oscilações de tensão na rede de fornecimento de energia elétrica – Fornecedora que se recusou a enviar as peças substituídas para análise – Sem demonstração de mau uso dos equipamentos – sentença mantida.

Recurso improvido.